Tribunal: TJDFT
Processo: 0745391-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0745391-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS FERREIRA GOMES LTDA - EPP AGRAVADO: RENATO GOMES DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS FERREIRA GOMES LTDA - EPP contra a decisão proferida na execução movida contra RENATO GOMES DA SILVA e NAYRA DENISE DE ARAUJO COSTA GOMES, que excluiu do polo passivo a genitora da criança, Nayra Denise (ID 251798827), por entender que a parte não integra o título executivo. Em suas razões recursais, a agravante sustenta que a dívida relativa às mensalidades escolares configura uma obrigação familiar, justificando a legitimidade passiva extraordinária da genitora, ainda que esta não conste formalmente no contrato. Invoca o artigo 229 da Constituição Federal, os artigos 22 e 55 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), e os artigos 1.643 e 1.644 do Código Civil, os quais impõem aos pais o dever solidário de garantir a educação dos filhos. Requer a antecipação da tutela recursal, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, para determinar a manutenção da genitora no polo passivo da execução. No mérito, requer a confirmação da tutela recursal. Preparo efetuado. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou a deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Para a antecipação da tutela recursal, deve-se demonstrar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim, é necessário haver firme evidência quanto à existência do direito, podendo ser identificada mediante prova sumária, além da constatação de que a natural demora na definição da questão possa causar dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso concreto, trata-se de processo de execução fundado em contrato de prestação de serviço escolar celebrado em nome do executado, que figura no instrumento como genitor e responsável financeiro. A agravante pretende manter a genitora no polo passivo da execução. Nos termos dos artigos 789 e 790 do CPC, a execução deve ser movida contra o devedor indicado no título executivo extrajudicial, ou seja, a pessoa expressamente vinculada à obrigação. A genitora mencionada não figura no título executivo que instrui o feito, pois o genitor firmou o contrato exclusivamente como responsável financeiro. No que diz respeito à solidariedade, sabe-se que esta decorre da lei ou da vontade das partes (contrato), conforme dispõe o artigo 265 do Código Civil. Anteriormente, sustentava-se não ser possível presumir a referida responsabilidade solidária, porém, o entendimento do STJ e em precedentes da Terceira Turma deste Tribunal, reconhece a legitimidade passiva extraordinária do genitor não contratante em responder por dívida oriunda de mensalidade escolar. Nesse sentido, cito os julgados abaixo que consolidam tal entendimento in verbis: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA GENITORA. INCLUSÃO NA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DA TERCEIRA TURMA DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Os pais, detentores do poder familiar, têm o dever de garantir o sustento e a educação dos filhos, compreendendo a manutenção do infante em ensino regular, pelo que deverão, solidariamente, responder pelas mensalidades escolares. 2. Possibilidade de acolhimento do pedido de inclusão da genitora na relação jurídica processual. Precedentes da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça. (...) 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.253.773/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023.); CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MENSALIDADES ESCOLARES. GENITORA QUE NÃO CONSTA COMO RESPONSÁVEL FINANCEIRO NO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LEGITIMIDADE PASSIVA EXTRAORDINÁRIA. PRECEDENTE ESPECÍFICO DA TERCEIRA TURMA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Esta eg. Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.472.316/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado no dia 5/12/2017, analisando controvérsia idêntica à dos presentes autos, reconheceu a legitimidade passiva extraordinária do(a) genitor(a) para figurar no polo passivo de ação de cobrança de dívida oriunda de mensalidades escolares contraída em nome dos filhos da parte executada, ainda que esta não conste como responsável financeiro no contrato de prestação de serviços. 3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.873.363/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 11/5/2022.)” Assim, revejo minha posição precedente para obrigar à genitora, que não integrou a relação contratual, pelas obrigações contratuais, garantindo assim a proteção dos direitos educacionais dos filhos. Afinal, a Constituição Federal (art. 229), o ECA (art. 22 e 55) e o Código Civil (art. 1.634, inciso I) impõem aos pais o dever amplo e igualitário de criar e educar os filhos menores, independentemente de qualquer formalidade, como assinatura de contrato, e o estado civil entre eles. Com efeito, a mãe e o pai, ou os responsáveis, têm direitos iguais e deveres e responsabilidades compartilhados na educação da criança (art. 22, parágrafo único, ECA), de modo que são solidariamente responsáveis pelas despesas educacionais. Assim, mesmo não tendo assinado o contrato, a genitora é obrigada a assegurar a educação do filho, mediante o acompanhamento da sua efetiva prestação e contraprestação, até para que não haja interrupções e prejuízo ao direito básico do menor. Como é cediço, o poder familiar implica a responsabilidade solidária dos genitores pelas despesas com a educação dos filhos menores. Quanto aos requisitos para a concessão da tutela antecipada, além da probabilidade do direito acima destacado, a exclusão da genitora do polo passivo incorrerá no prosseguimento de feito com a busca de bens do genitor, quando a genitora também deve integrar o polo passivo, de modo que a execução deve prosseguir conforme ajuizada. Ante o exposto, DEFIRO a tutela para determinar que a genitora permaneça no polo passivo do processo executivo até decisão final deste recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Ficam dispensadas as informações.. Intime-se a parte agravada, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator